Tribunal: TJMT
Processo: 1019315-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019315-19.2020.8.11.0000
Impetrante: Weliton de Almeida Santos
Paciente: Reno Marcel Farias do Carmo Silva
Impetrado: Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Reno Marcel Farias do Carmo Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente em razão da suposta prática do crime de roubo, ocorrido em 9.9.2020.
O impetrante ressalta os predicados pessoais do paciente e sustenta que os requisitos expostos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva não estão configurados.
Alega ainda que o paciente é dependente químico e estava em tratamento, e, além disso, faz uso de medicação controlada, fazendo jus à prisão domiciliar.
Diante de tais asserções, postula no mérito, e liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para que a prisão seja relaxada, com ou sem a imposição de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar.
Acosta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da suposta ilegalidade no decreto prisional, e em decorrência da existência de predicados pessoais favoráveis.
Em pedido subsidiário, postula a conversão da prisão em domiciliar, porquanto o paciente seria dependente químico, estaria em tratamento e faz uso de medicação controlada.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos contidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, a existência de patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar nesta ação constitucional, porque – em exame perfunctório da decisão vergastada, bem como da prova amealhada aos autos –, que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, conforme se infere:
“(...) Nessa senda, vislumbra-se do ADPF que, na data de 08.09.2020, às 21h:30min os policiais militares realizavam rondas pelo bairro Araés, oportunidade em que se depararam com o custodiado Reno, o qual estava no interior de um veículo Citroen, tentando funcioná-lo.
Ato contínuo, fora realizada a abordagem do custodiado, sendo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder, contudo, em checagens ao veículo Citroen, os militares constataram que o referido automóvel era produto de roubo ocorrido às 18hrs do dia 08.09.2020.
Em face disso, os militares entraram em contato com o proprietário do automóvel e com a sua esposa, a vítima Joseane Soares via telefone, sendo que a esta asseverou reconhecer o custodiado Reno como sendo autor do roubo ocorrido horas antes, bem como reconheceu a camisa que o suspeito usava no momento do crime, ocasião em que o flagranteado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia, oportunidade em que negou a autoria dos fatos.
Assim, passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).
No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, termo de declarações e termo de exibição e apreensão.
No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de roubo que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Ademais, é inquestionável que o segregado tinha plena consciência da ilicitude de seu ato e mesmo assim, não se importou com as consequências ao praticar tal conduta, o que reforça mais ainda a necessidade da custódia, vez que ela evidencia o menoscabo à ordem jurídica, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor. (...)
Ademais, é sabido que, eventualmente, ser o flagrado possuidor de condições subjetivas favoráveis, por si só, não obstam a custódia provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação, como no caso dos autos.
Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes à gravidade concreta do fato investigado e espírito transgressor do autuado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Não menos, salienta-se que o delito de roubo, imputado ao segregado, é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP (...)”. (Id. 57467473, pp. 4-7).
Logo, verifica-se que os indícios de autoria e a materialidade do crime se subsidiam no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, bem como nos demais elementos informativos constantes nos autos.
No tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado fundamentou suficientemente o decreto constritivo, ao menos no que diz respeito à necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade concreta do crime investigado.
Ademais, não prospera o argumento do impetrante de que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça, sob a tese de que o paciente teria sido flagrado tão somente tentando fazer funcionar o veículo Citröen C3, o que corresponderia à prática do crime de receptação ou furto.
Em verdade, o carro acabara de ser objeto de roubo, e o paciente foi reconhecido pela vítima, conforme as seguintes declarações do policial Edson Colonhese Basso:
“(...) ao checar via CIOSP Web, consta como este sendo produto de roubo, nesta mesma data, por volta das 18:40 horas (conforme B.O. de no 2020.213415); que, foi feito contato via telefone, com o proprietário, o Sr. Délcio, e sua esposa, a Sra. Joseane e esta reconhecendo o suspeito pelas suas características físicas e vestimentas. Inclusive sendo encontrado uma camiseta cor azul com listras brancas no veículo, que teria sido utilizada pelo suspeito no roubo. Inclusive o suspeito confirmou à guarnição que ele quem realmente teria praticado o roubo, que, assim sendo, o suspeito foi detido e encaminhado, sem lesões corporais, juntamente com a vítima, o veículo, à Central de Flagrantes, para as demais providencias cabíveis; que, o veículo foi removido, com auxílio da vítima, que se fez presente no local, providenciando um caminhão guincho (...)” (Id. 57467472, pp. 14-15).
Convém salientar, por oportuno, que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
A respeito da pretensão de ver convertida a prisão em domiciliar, expõe o art. 318 do CPP que:
“(...) Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (...)
Por outro lado, constata-se do documento médico de Id. 57467470, p.1, que “(...) Reno Marcel Farias Castro Silva está em tratamento médico desde 21.7.2020 de quadro de uso de substâncias psicoativas e provável transtorno afetivo bipolar. CID-F19 + F39. Prescrição atual: Quetiapina 400mg/dia e Sertraline 50 mg/dia”.
Ocorre que a situação de dependente químico e a existência de transtorno afetivo bipolar, à míngua de relatório médico em sentido contrário, não significam que o paciente esteja extremamente debilitado, por motivo de doença grave.
Portanto, não há falar em conversão da prisão em domiciliar, haja vista que o paciente não está incluído em nenhuma das hipóteses constantes no art. 318 do CPP.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator